Tribunal: TJSP
Processo: 0512460-02.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Execução fiscal relativa a taxas dos exercícios de 2002 a 2004. Insurgência contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Reforma parcial.
Ocorrência de prescrição quinquenal em relação aos créditos do exercício de 2002, eis que ajuizados após o decurso do lustro legal.
Quanto aos demais exercícios (2003 e 2004), o despacho do juiz que determinou a citação interrompeu o prazo

Ementa:
Execução fiscal relativa a taxas dos exercícios de 2002 a 2004. Insurgência contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Reforma parcial.
Ocorrência de prescrição quinquenal em relação aos créditos do exercício de 2002, eis que ajuizados após o decurso do lustro legal.
Quanto aos demais exercícios (2003 e 2004), o despacho do juiz que determinou a citação interrompeu o prazo prescricional. Contudo, deve-se afastar a prescrição intercorrente, pois além do lapso quinquenal não ter se efetivado, bem delineado está que os períodos em que o feito ficou sem qualquer movimentação foi decorrente da própria atividade estatal judicante, a qual, no caso, mostrou-se deficiente. Dá-se parcial provimento ao recurso apenas para afastar-se a prescrição intercorrente com relação aos créditos de 2003 e 2004, com o prosseguimento do feito, mantendo-se o decreto extintivo quanto ao exercício de 2002 por outro fundamento, no caso, a prescrição quinquenal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0512460-02.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado SERRALHERIA ART EM FERRO DE BAURU
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso apenas para afastar-se a prescrição intercorrente com relação
aos créditos de 2003 e 2004, com o prosseguimento do feito, mantendo-se o decreto
extintivo quanto ao exercício de 2002 por outro fundamento, no caso, a prescrição
quinquenal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512460-02.2007.8.26.0071 -Voto no 29861
2
Voto no 29861
Comarca:
Bauru
Apelante:
Apelada:
Município de Bauru (exequente)
Serralheria Art em Ferro de Bauru Ltda Me
(executada)
Ementa: Execução fiscal relativa a taxas dos exercícios de 2002 a
2004. Insurgência contra sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente. Reforma parcial.
Ocorrência de prescrição quinquenal em relação aos créditos do
exercício de 2002, eis que ajuizados após o decurso do lustro legal.
Quanto aos demais exercícios (2003 e 2004), o despacho do juiz
que determinou a citação interrompeu o prazo prescricional.
Contudo, deve-se afastar a prescrição intercorrente, pois além do
lapso quinquenal não ter se efetivado, bem delineado está que os
períodos em que o feito ficou sem qualquer movimentação foi
decorrente da própria atividade estatal judicante, a qual, no caso,
mostrou-se deficiente. Dá-se parcial provimento ao recurso apenas
para afastar-se a prescrição intercorrente com relação aos créditos
de 2003 e 2004, com o prosseguimento do feito, mantendo-se o
decreto extintivo quanto ao exercício de 2002 por outro
fundamento, no caso, a prescrição quinquenal.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Bauru
contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art.
487, II do CPC/15, em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Em seu recurso, o exequente pleiteia o prosseguimento da
execução fiscal até que sejam integralmente satisfeitos os créditos
que a instruem. Afirma não ter havido estado de inércia e que a
demora na efetivação dos atos processuais deve ser imputada aos
mecanismos da Justiça (fls. 30/35).
Sem contrarrazões, pois a relação processual não fora
triangularizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512460-02.2007.8.26.0071 -Voto no 29861
3
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A execução fiscal para cobrança de taxas dos exercícios
de 2002 a 2004 foi ajuizada em 12 de dezembro de 2007, no valor de
R$ 655,04 (fls. 02/04).
O artigo 174 do CTN prevê que “a ação para cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva”.
Destarte, quando do ajuizamento da execução (12.12.07),
os créditos de 2002 já estavam fulminados pela prescrição.
Tem-se, então, que os créditos remanescentes foram
ajuizados dentro do lustro legal.
Considerando-se que a ação executiva foi distribuída após
a entrada em vigor da LC 118/05 (DOU 09.02.05), o marco interruptivo
prescricional desses créditos é a data em que proferido o despacho
citatório, ou seja, 21 de outubro de 2008 (fls. 05).
Nesta senda, oportuno consignar ser irrelevante o fato de
o juiz ter proferido o despacho de citação quase 1 (um) ano após a
distribuição do feito pois, na dicção do art. 802, § único do CPC/15: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512460-02.2007.8.26.0071 -Voto no 29861
4
interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”
Desse modo, a interrupção gerada pelo despacho citatório
possibilitou o prosseguimento do feito para a satisfação dos créditos
relativos a 2003 e 2004.
A partir de então, o crédito poderia ser atingido por
eventual prescrição intercorrente, entretanto, como se depreende dos
autos, o processo não ficou paralisado pelo prazo prescricional,
tampouco houve inércia fazendária.
Após o despacho citatório, proferido em 21.10.2008, foi
expedida a correspondente carta de citação, cujo cumprimento deu-se
em agosto de 2009 (resultado negativo fls. 06v).
Contudo, a juntada do respectivo aviso de recebimento
postal (AR) ocorreu apenas em julho de 2012 (3 anos após a
diligência), apesar da Fazenda, em fevereiro de 2011, ter reiterado o
pedido de citação, porém em outro endereço (fls. 07).
Ato contínuo, com o pleito deferido, a nova diligência
citatória efetivou-se em dezembro de 2014 e a juntada aos autos de
seu comprovante (AR negativo) deu-se em maio de 2015 (fls. 10v),
seguidamente da abertura de vista ao procurador municipal (fls. 11).
Note-se que houve interstício de 4 (quatro) anos para que
fosse oportunizada à Fazenda a renovação do pedido de citação (
fevereiro de 2011 a maio de 2015 fls. 07 e12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512460-02.2007.8.26.0071 -Voto no 29861
5
Novamente, diante do deferimento do juiz, o mandado de
citação demorou a ser expedido, o que só ocorreu em julho de 2017
(2 anos de paralisação cartorária).
Somente em maio de 2018 foi intimado Município a
respeito do aludido ato processual, de modo que formulou mais dois
requerimentos ao juízo (fls.19 e 24/25), os quais sequer foram
apreciados.
Nesse contexto, em maio de 2019 sobreveio a sentença
extintiva, com fundamento na prescrição intercorrente (aplicação
automática do art. 40 da LEF com fulcro no entendimento firmado no
Resp 1.340.553/RS).

No entanto, como se vê, além do lapso quinquenal não ter
se efetivado, bem delineado está que os períodos em que o feito ficou
sem qualquer movimentação foi decorrente da própria atividade
estatal judicante, a qual, no caso, mostrou-se deficiente, vez que não
funcionou a contento e com a presteza que se espera.
O município, por seu turno, consoante revelam os autos,
sempre interviu oportunamente e adotou as medidas pertinentes que
lhe competiam, voltadas à satisfação do crédito fiscal objeto da ação.
Vale destacar a lição de Humberto Theodoro Jr.:
“Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512460-02.2007.8.26.0071 -Voto no 29861
6
fiscal permanecem paralisados em cartório por mais de cinco anos,
sem que a Fazenda tenha praticado qualquer ato de empenho
procedimental.”1.
Por oportuno, cite-se, também, o teor da Súmula 106 do
STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Portanto, o processo executivo deve prosseguir somente
com relação aos créditos não prescritos (exercícios de 2003 e 2004),
uma vez verificada a falha na tramitação processual provocada pela
própria máquina judiciária local.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas, bem como os dispositivos legais imprescindíveis à solução
do caso, para fins de interposição de recursos às instâncias
superiores.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para afastar-se a prescrição intercorrente com relação
aos créditos de 2003 e 2004, com o prosseguimento do feito,
mantendo-se o decreto extintivo quanto ao exercício de 2002 por
outro fundamento, no caso, a prescrição quinquenal.

BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal. 11a ed., Saraiva, 2009, p. 610/611.